Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732637-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DANUBIO HONORATO RECORRIDA: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. EXPRESSA. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE. REQUISITOS INICIAIS VERIFICADOS. 1.O magistrado é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil. Ainda, compete ao Magistrado o indeferimento de provas inúteis ou impertinentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2.O prazo prescricional relativo às demandas cujo objeto é a quitação de honorários advocatícios possui regulação no artigo 25 da Lei 8.906/94, in verbis: “Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato.”. 3.No caso dos autos, não há que se falar em prescrição, pois ajuizada a ação executiva dentro do prazo prescricional (5 anos). 4.Conforme o artigo 24 da Lei no 8.906/1994, o contrato escrito que estipula honorários advocatícios, assim como a decisão judicial que os fixa, constitui título executivo, o que é ratificado pelo disposto no artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, que reconhece a força executiva dos títulos previstos em legislação extravagante. 5. A cobrança de crédito por meio de ação executiva deve sempre ter por objeto título que se revista de certeza, liquidez e exigibilidade, características estas que representam os próprios requisitos da obrigação exequenda. 6.Na espécie, os requisitos para o prosseguimento da ação executiva estão presentes (certeza, liquidez e exigibilidade), devendo o feito prosseguir na origem. 7. No caso em apreço, não há que se falar em enriquecimento ilícito, pois todo o trabalho desenvolvido pelo apelado, por cerca de 11 anos, culminou com a restituição da importância apreendida, fato que demonstra categoricamente a prestação do serviço pactuado. 8.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 24 da Lei 8.906/94, e 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o contrato entabulado entre as partes não tem exigibilidade, liquidez e certeza, em razão da ausência da assinatura de um dos contratantes, logo, deveria ter sido proposta ação de conhecimento específica para alcançar o adimplemento do valor devido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 24 da Lei 8.906/94, e 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios, com valor discriminado em contrato pelos serviços, bem como evidenciado o cumprimento do objeto do contrato de prestação de serviço, possível a execução do contrato (...) por todos os lados que se veja, resta demonstrado que houve a prestação do serviço contratado, devendo a parte recorrente arcar com o pactuado, notadamente porque a restituição dos valores foi realizada antes da revogação do mandato do apelado” (ID 14932073). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025